Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA. REMESSA À CONTADORIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. TEMA 677/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do colendo STJ, quando do julgamento do REsp 1820963-SP (Tema 677), esclareceu que “considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.”
2. O depósito judicial realizado pelo devedor tem natureza de garantia do juízo e não configura pagamento voluntário. Por isso, nos termos do Tema Repetitivo no 677 do colendo STJ, incidem os encargos da mora (multa e honorários advocatícios) até a data da efetiva liberação dos valores ao credor.
3. Recurso conhecido e não provido.